Tribunal: TJES
Processo: 0020895-47.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020895-47.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALVARO CRISTIANO AMORIM DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSE RECENTE DA
RES FURTIVA
. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS MORAIS. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 86 dias-multa. A sentença também fixou indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00 e absolveu o acusado da imputação relativa ao art. 28 da Lei nº 11.343/2006. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, com questionamento da validade do reconhecimento fotográfico, a redução da pena-base, o afastamento da majorante do concurso de pessoas e a exclusão da indenização mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a autoria do crime de roubo restou suficientemente comprovada diante das alegações de irregularidade do reconhecimento fotográfico e da hesitação da vítima em juízo; (ii) estabelecer se deve ser afastada a causa de aumento referente ao concurso de pessoas; (iii) determinar se a pena-base foi fixada mediante fundamentação idônea; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos legais para a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e auto de entrega dos bens à vítima.

4. A eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não conduz automaticamente à absolvição quando a condenação se apoia em provas autônomas e independentes produzidas sob o contraditório.

5. A prisão em flagrante do acusado, menos de vinte e quatro horas após o crime, na posse da motocicleta roubada e utilizando o capacete subtraído da vítima, constitui elemento probatório robusto da autoria delitiva.

6. A posse recente da
res furtiva
gera presunção relativa de responsabilidade, incumbindo à defesa apresentar explicação plausível para afastá-la, o que não ocorreu no caso concreto.

7. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem são coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos probatórios, inexistindo indício de motivação espúria para incriminação indevida do acusado.

8. O reconhecimento fotográfico realizado pela vítima em sede extrajudicial encontra respaldo em elementos probatórios independentes, especialmente na apreensão do bem roubado em poder do recorrente.

9. A hesitação da vítima em audiência não compromete a credibilidade da imputação quando seu relato extrajudicial permanece corroborado por provas objetivas produzidas nos autos.

10. A causa de aumento do concurso de pessoas subsiste porque a vítima afirmou de forma consistente a atuação conjunta de dois agentes na execução do roubo, sendo desnecessária a identificação ou captura do comparsa.

11. A valoração negativa dos maus antecedentes é legítima diante da existência de condenação definitiva utilizada exclusivamente na primeira fase da dosimetria.

12. As circunstâncias do crime justificam exasperação da pena-base em razão da prática do roubo em local turístico e durante o período noturno, circunstâncias que aumentam a vulnerabilidade da vítima e a reprovabilidade da conduta.

13. O aumento da pena pela agravante da reincidência e pela majorante do concurso de pessoas observa os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso.

14. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos exige pedido expresso na denúncia com indicação do montante pretendido, de modo a assegurar o contraditório e a ampla defesa.

15. O pedido genérico formulado na denúncia, desacompanhado da indicação do valor pretendido e de critérios objetivos para sua quantificação, impede a manutenção da condenação ao pagamento de indenização mínima na esfera penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso parcialmente provido.

_____________

Tese de julgamento
: 1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não impede a condenação quando a autoria é demonstrada por provas autônomas e independentes do reconhecimento inválido. 2. A posse recente da res furtiva, desacompanhada de justificativa plausível, constitui relevante elemento probatório apto a corroborar a autoria de crime patrimonial. 3. A incidência da majorante do concurso de pessoas independe da identificação ou captura do comparsa, desde que comprovada a atuação conjunta na empreitada criminosa. 4. A prática do roubo em local turístico e durante o período noturno autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime quando demonstrada maior reprovabilidade da conduta. 5. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso na denúncia com indicação do montante pretendido, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CP, art. 33, § 2º, “a” e “b”, e § 3º; CP, art. 91, I; CPP, arts. 226, 387, IV, e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 28; CPC, art. 515, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.953.602/SP (Tema Repetitivo 1.258), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11.06.2025; STJ, HC nº 413.696/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.09.2017; TJES, ApCrim nº 0008920-58.2020.8.08.0035, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 06.05.2026; STJ, AgRg no AREsp nº 3.077.227/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03.02.2026; TJES, APCr nº 0002653-25.2018.8.08.0008, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, Segunda Câmara Criminal, j. 03.03.2021; STJ, HC nº 380.712/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24.02.2017; TJES, ApCrim nº 0006107-86.2023.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, j. 05.05.2026; STJ, AgRg no HC nº 1.041.564/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 09.03.2026; STJ, AgRg no REsp nº 2.172.749/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 07.05.2025; TJES, ApCrim nº 0000124-72.2024.8.08.0024, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 01.04.2026; STJ, REsp nº 2.091.527/PI, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0020895-47.2019.8.08.0024

APELANTE:
ÁLVARO CRISTIANO AMORIM DIAS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por

ÁLVARO CRISTIANO AMORIM DIAS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da ação penal em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pelo crime insculpido no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena definitiva de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 86 (oitenta e seis) dias-multa.

Na mesma oportunidade, a r. sentença absolveu réu da imputação referente ao delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, e fixou indenização mínima a título de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (id 19509499), a defesa requer, em síntese,
(i)
a absolvição do réu, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, alegando insuficiência probatória, questionando a validade do reconhecimento fotográfico (art. 226 do CPP) e apontando que a vítima hesitou em juízo. Subsidiariamente, pleiteia
(ii)
a redução da pena-base ao mínimo legal;
(iii)
o decote da majorante do concurso de pessoas, por suposta ausência de comprovação do liame subjetivo; e
(iv)
o afastamento da condenação à reparação mínima de danos morais, alegando violação ao contraditório e ausência de instrução probatória específica.

Contrarrazões, no id 19509502, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19870157, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Narra a exordial, no dia 23 de julho de 2019, por volta das 23h, na orla da Praia de Camburi, Vitória/ES, o acusado e um comparsa não identificado, simulando portar arma de fogo e mediante grave ameaça, subtraíram uma motocicleta Yamaha YBR150 Factor ED, placa QRE-5E04, um capacete e uma carteira pertencentes à vítima Hércules Rosa dos Santos. No dia seguinte (24/07/2019), o réu foi abordado por policiais militares conduzindo a motocicleta subtraída, ocasião em que também foram encontradas porções de cocaína e crack em sua posse.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado os direitos ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que não se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

De início, a defesa busca a absolvição do recorrente, argumentando que a condenação se baseou precipuamente em um reconhecimento fotográfico supostamente irregular e que a vítima, ouvida em juízo, hesitou em confirmar a autoria.

A materialidade do delito de roubo é incontroversa, estando consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante, no Boletim de Ocorrência, no Auto de Apreensão e no Auto de Entrega dos bens à vítima.

Quanto à autoria, a narrativa defensiva tenta isolar o reconhecimento fotográfico do restante do acervo probatório, o que não reflete a realidade dos autos.

A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Tema Repetitivo nº 1.258, de fato, consolida a obrigatoriedade de observação dos preceitos do art. 226 do CPP. Todavia, a própria tese firmada assevera que a prova deve ser confrontada com as demais evidências, veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA (FOTOGRÁFICO E/OU PRESENCIAL). OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: OBRIGATORIEDADE. CONSEQUÊNCIAS DO RECONHECIMENTO FALHO OU VICIADO: (1) IRREPETIBILIDADE. (2) IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR SI SÓ, COMO INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA NECESSÁRIO PARA DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR, RECEBIMENTO DE DENÚNCIA OU PRONÚNCIA. (3) INADMISSIBILIDADE COMO PROVA DE AUTORIA. POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO COM BASE EM PROVAS AUTÔNOMAS. (...) 1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015. 2. Delimitação da controvérsia: "Definir o alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual". 3. TESE: 3.1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia. 3.2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições. 3.3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.
3.4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento. 3.5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.
3.6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente. (...) 11. Recurso especial provido, para absolver o réu.

(REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)
(grifei)

Em outras palavras, a eventual inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática quando a condenação está amparada em outros elementos probatórios independentes e produzidos sob o crivo do contraditório.

No caso em tela, o elemento probatório de maior peso é a prisão em flagrante do recorrente, no dia seguinte ao crime, na condução da motocicleta subtraída e utilizando o capacete da vítima. Como bem pontuou o juízo de origem, em crimes patrimoniais, a apreensão da
res furtiva
em poder do agente, logo após a prática delitiva, gera uma presunção relativa de autoria, invertendo o ônus da prova.

O recorrente foi flagrado na posse da motocicleta roubada e utilizando o capacete subtraído da vítima menos de vinte e quatro horas após a prática do delito. Nessas circunstâncias, incumbia à defesa apresentar explicação plausível para afastar a presunção decorrente da posse recente da res furtiva. Contudo, em interrogatório, o réu limitou-se a alegar não se recordar dos fatos e que havia tomado o veículo emprestado de um terceiro cuja identidade sequer soube indicar, versão isolada nos autos e destituída de verossimilhança.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO MAJORADO . PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . INOCORRÊNCIA. REGIME PRISIONAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ . Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. O acolhimento do pedido da defesa de absolvição demanda o reexame aprofundado de provas, inviável em habeas corpus. 3 .
É firme o entendimento desta Corte Superior de Justiça de que "não há falar em nulidade absoluta em razão de alegada ofensa ao disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, eis que, diante da apreensão da res furtiva em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem" ( HC 348.374/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016)" ( HC 390.920/SC, Rel . Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 09/06/2017)
. 4. O Tribunal de origem não se manifestou sobre o regime prisional, pois tal situação não foi impugnada pela defesa, que não se opôs adequadamente quanto ao tema. Assim, considerando a ausência de debate sobre a tese na instância ordinária, não se admite sua análise perante esta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância . Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 413696 SC 2017/0213435-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/09/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2017)
(grifei)

_____________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE DE MOTOCICLETA COM RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO E PLACA ADULTERADA. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA POSSE DO BEM ILÍCITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE VETORES NEGATIVOS NÃO FUNDAMENTADOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria delitivas são demonstradas pelo auto de prisão em flagrante auto de apreensão autos de restituição e pelos depoimentos colhidos na fase policial e em juízo. 4. Testemunhas policiais relatam que receberam denúncia anônima sobre motocicleta produto de furto/roubo estacionada em frente à residência do recorrente sendo este visto conduzindo o veículo e levando-o para dentro do imóvel. 5. A verificação da placa revelou adulteração mediante fita adesiva confirmando tratar-se de motocicleta com restrição de furto/roubo. 6. Testemunhas também narram que o recorrente arremessou diversos objetos para o terreno vizinho entre eles a chave da motocicleta evidenciando comportamento indicativo de tentativa de ocultação de provas. 7. Em interrogatório judicial embora negue os fatos o próprio recorrente admite ter arremessado a chave de uma motocicleta pertencente a um amigo foragido circunstância que reforça o vínculo com o veículo apreendido. 8.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a apreensão de bem de origem ilícita na posse do agente gera presunção de responsabilidade cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do objeto ou a ausência de dolo o que não ocorreu no caso concreto.
(...) lV. Dispositivo e tese 11. Recurso parcialmente provido. (...)

(TJES; ApCrim 0008920-58.2020.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Data 06/05/2026)
(grifei)

Ademais, os policiais militares responsáveis pela ocorrência prestaram depoimentos firmes e coerentes em juízo, confirmando a abordagem do réu na posse direta do veículo após o acionamento do sistema de cerco inteligente.

Em juízo, o 3º Sargento da Polícia Militar, Adalberto Dias, confirmou de forma linear a dinâmica da abordagem. Relatou que a guarnição da Rádio Patrulha (RP 4212), da qual fazia parte junto ao Soldado Márcio Marques, recebeu um acionamento via CIODES informado pelo sistema de videomonitoramento do Cerco Inteligente de Segurança. O alerta indicava que uma motocicleta Yamaha YBR 150 Factor, de cor preta, placa QRE-5E04, dotada de restrição por furto ou roubo, trafegava pela Avenida Dante Michelini, no sentido Jardim Camburi.

Em patrulhamento na região, os militares visualizaram o veículo conduzido por um indivíduo exatamente no cruzamento da referida avenida com a Rua José Celso Cláudio. Com o apoio estratégico de outra guarnição (RP 3916), os policiais conseguiram interceptar e abordar o suspeito no cruzamento com a Rua Pedro Busatto, identificando-o prontamente como o ora recorrente.

Em consonância, o Soldado PMES Márcio Marques, ouvido em sede judicial, corroborou integralmente o relato de seu colega de farda, confirmando que o monitoramento eletrônico acusou a restrição do veículo e que a abordagem culminou na detenção do acusado na posse direta da motocicleta Yamaha, de suas respectivas chaves e das substâncias entorpecentes descritas na inicial.

Como cediço na jurisprudência, os depoimentos prestados por agentes policiais no exercício de suas funções públicas gozam de presunção de legitimidade, idoneidade e veracidade, ostentando pleno valor probatório para respaldar um decreto condenatório, máxime quando se mostram coerentes, seguros e lineares com os demais elementos de convicção
(STJ; AgRg-AREsp 3.077.227; Proc. 2025/0403124-7; BA; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 03/02/2026; DJE 09/02/2026)
.

No caso vertente, inexiste qualquer indício de que os militares possuíssem motivação espúria ou intenção de incriminar falsamente o acusado, com quem sequer mantinham relação prévia de animosidade.

Outrossim, a higidez da acusação não é abalada pela hesitação demonstrada pela vítima em sede de instrução judicial. Conforme bem sopesado pelo Magistrado sentenciante, o ofendido reconheceu o réu por fotografia na delegacia com certeza e sem qualquer margem de dúvida como o indivíduo que assumiu a direção da moto em fuga.

O fato de demonstrar comportamento esquivo e alegar lapso de memória em audiência constitui reação natural e corriqueira em crimes perpetrados com grave ameaça e simulação de arma de fogo, decorrente do inequívoco temor de represálias, o que de forma alguma retira a credibilidade de seu detalhado depoimento extrajudicial, que se encontra integralmente chancelado pela flagrante detenção do réu na posse do veículo.

Portanto, a convergência harmônica entre a abordagem imediata descrita minuciosamente pelos policiais militares, o alerta tecnológico do cerco inteligente e o reconhecimento extrajudicial firme da vítima afasta qualquer espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção integral do juízo condenatório.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela exclusão da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, argumentando não haver provas do liame subjetivo, especialmente porque o réu foi abordado sozinho no dia seguinte.

O relato da vítima, desde o calor dos fatos, foi categórico ao afirmar que foi abordada por dois indivíduos agindo em união de desígnios para subtrair seus bens. A jurisprudência, alinhada ao entendimento desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a não identificação ou a não captura do comparsa não impede o reconhecimento da majorante do concurso de pessoas, bastando que a prova demonstre, indubitavelmente, a atuação conjunta na empreitada criminosa.

A título elucidativo, destaco:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO IV, CP. ART. 21, LCP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DOLO AFASTADA. CONCURSO DE PESSOAS. PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. PROPORCIONALIDADE. ARTIGO 85, §§ 2º E 8º DO CPC DE 2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-se o édito condenatório. 2.
Malgrado a não identificação do terceiro, patente a qualificadora do concurso de agentes no crime de furto, pois as testemunhas ouvidas informaram ter visto nas câmeras de videomonitoramento, estar o apelante na companhia de terceira pessoa, momento em que ambos viram a bicicleta, a pegaram e saíram do local.
(...) 9. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; APCr 0002653-25.2018.8.08.0008; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 03/03/2021; DJES 12/05/2021)
(grifei)

_____________

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. EXISTÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA LEGAL. CRITÉRIO QUANTITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 443/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua primeira turma, e a terceira seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso.
(...) 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente.

(STJ; HC 380.712; Proc. 2016/0314853-4; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 24/02/2017)
(grifei)

Dessa forma, tendo a vítima asseverado a participação de dois agentes com clara divisão de tarefas, a majorante deve permanecer.

Superado este ponto, a defesa requer, ainda, a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando fundamentação genérica e inidônea.

Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado sentenciante fixou a pena-base em
4 (quatro) a
nos e 9 (nove) meses de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa
. O aumento de 9 (nove) meses foi fundamentado em duas vetoriais negativas, quais sejam (i) maus antecedentes e (ii) circunstâncias do crime.

Em relação aos maus antecedentes, verifica-se que o réu ostenta múltiplas condenações definitivas. O juízo utilizou a condenação dos autos nº 0002757-13.2011.8.08.0024 para esta fase, o que é plenamente válido e não configura
bis in idem
.

No tocante às circunstâncias do crime, o Magistrado valorou negativamente o fato de a infração ter sido praticada em local turístico e durante o período noturno, circunstâncias que extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal e potencializam tanto a vulnerabilidade da vítima quanto o risco à coletividade, consoante entendimento consolidado na jurisprudência (TJES; ApCrim 0006107-86.2023.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; j. 05/05/2026; STJ; AgRg no HC 1.041.564/SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJe 09/03/2026).

Nesse contexto, o incremento de 9 (nove) meses na pena-base, em razão da valoração desfavorável de duas circunstâncias judiciais, revela-se compatível com os postulados da proporcionalidade e da individualização da pena.

Na segunda fase, não há atenuantes, porém presente a agravante da reincidência (autos nº 0023401-79.2008.8.08.0024). O juízo elevou a pena para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa. Matematicamente, a exasperação foi de exatos 9 (nove) meses, o que corresponde rigorosamente à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, patamar consolidado pela jurisprudência.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do concurso de agentes, o Magistrado aplicou o aumento na fração mínima de 1/3 (um terço), alcançando a pena definitiva de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 86 (oitenta e seis) dias-multa.

O regime inicial fechado está correto, por se tratar de réu reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis, com espeque no art. 33, § 2º, “a” e “b” e § 3º, do Código Penal.

Por fim, a defesa se insurge contra a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais (R$ 1.000,00), alegando ausência de instrução específica e de prova do dano.

O Magistrado sentenciante acolheu o pleito ministerial de fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais, argumentando que, diversamente do dano material — que demanda comprovação contábil do prejuízo —, o dano extrapatrimonial em crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça é presumido. Transcrevo trecho da r. sentença quanto ao ponto:

“Em relação à indenização decorrentes dos danos morais impostos à vítima, pelo trauma da abordagem, conforme pedido ministerial, destaco que a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração não é uma faculdade, mas um dever do magistrado quando há pedido expresso da acusação.

No presente caso, o Ministério Público requereu formalmente em sua denúncia a fixação de valor mínimo indenizatório, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu durante a instrução processual.

Diferente do dano material, que exige comprovação contábil do prejuízo, o dano moral em crimes violentos como o roubo é considerado dano in re ipsa (presumido).

O crime de roubo não atenta apenas contra o patrimônio, mas contra a integridade psíquica e a liberdade individual da vítima.

A simulação do uso de arma de fogo e o anúncio do assalto com frases como "perdeu, perdeu, não reaja" impõem à vítima um estado de terror e vulnerabilidade que extrapola o mero dissabor cotidiano.

O nítido temor demonstrado pela vítima Hércules em juízo, ao esquivar-se de detalhes por medo, é prova concreta do abalo psicológico persistente decorrente da ação criminosa de Álvaro Cristiano Amorim Dias.

Na ausência de parâmetros rígidos, utiliza-se o critério da razoabilidade e da proporcionalidade.

A Gravidade da Conduta, pois delito foi praticado em concurso de agentes e no período noturno em via pública (Orla de Camburi), aumentando a sensação de insegurança da vítima e a capacidade econômica do réu que, embora assistido pela Defensoria Pública, o valor deve ser suficiente para não ser irrisório, cumprindo sua função pedagógico-punitiva.

Quanto à extensão do dano, o bem (motocicleta) foi recuperado, o que mitiga o dano material, mas não apaga a memória traumática da abordagem violenta sofrida.

Diante do trauma psicológico inerente ao assalto e da nítida intimidação verificada durante a oitiva judicial da vítima, fixo a indenização mínima em R$ 1.000,00 (mil reais), valor que entendo justo para o caso concreto, sem prejuízo de posterior liquidação no juízo cível para apuração de danos suplementares.”

Sobre o tema, o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei nº 11.719/2008, prevê que o juiz, ao proferir sentença condenatória, deverá
“fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso representativo da controvérsia (Tema 983), firmou o entendimento de que, ressalvados os crimes relacionados à violência doméstica, a fixação de valor mínimo indenizatório – seja por danos morais ou materiais – exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) formulação de pedido expresso na denúncia ou queixa; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica a respeito.

Da análise da peça acusatória, verifica-se que o Ministério Público formulou o pedido de reparação mínima dos danos de forma genérica, limitando-se a requerer, ao final da denúncia, a fixação de valor mínimo para compensação dos prejuízos materiais e morais suportados pela vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. Não houve, contudo, a indicação de quantia específica nem a exposição de critérios objetivos aptos a embasar a definição do montante pretendido.

Sucede que a formulação de pedido genérico impede que o réu exerça plenamente o contraditório e a ampla defesa, pois o impossibilita de refutar o valor pretendido ou de produzir contraprova específica durante a instrução processual. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação devalor mínimo para indenização à vítima pelos causados pela infração danos materiais reclama pedido expresso na inicial, indicação do valor pretendido e realização de instrução específica a respeito do tema. Quanto aos danos morais, são exigidos o garantindo, pedido expresso e a indicação do valor pretendido na inicial acusatória, assim, o contraditório e a ampla defesa. 7.
No caso concreto, não se encontram preenchidos os requisitos indicados, porquanto o Ministério Público tão somente formulou pedido genérico de fixação de indenização mínima à vítima, sem, contudo, estimar o valor pretendido
. lV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: “A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causadospela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com a indicação do montantepretendido e, no caso de danos materiais, também a realização de instruçãoespecífica.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V.STJ, AGRG no RESP 1.952.768/SC, Rel. Min. Ribeiro Jurisprudência relevante citada: Dantas, Quinta Turma, julgado em 09.11.2021; STJ, AGRG no RESP 2.174.695/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025.

(STJ; AgRg-REsp 2.172.749; Proc. 2024/0364595-4; PI; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 07/05/2025)
(grifei)

_____________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. ART. 387 IV DO CPP. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E DE INDICAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NA VIA PENAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 4. O art. 387 inciso IV do código de processo penal autoriza a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal desde que observados o devido processo legal o contraditório e a ampla defesa não se tratando de providência automática. 5.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que ainda nos casos de dano moral presumido é indispensável pedido expresso e específico na denúncia com indicação do valor pretendido ou de critérios objetivos para sua quantificação a fim de possibilitar o pleno exercício da defesa.
6.
No caso concreto embora haja pedido genérico de reparação inexiste indicação do montante pretendido ou produção de prova mínima acerca da extensão do dano moral o que inviabiliza a fixação da indenização mínima na via penal.
7. Eventual pretensão indenizatória de natureza extrapatrimonial pode ser deduzida na esfera cível ambiente processual adequado à instrução probatória específica. lV. Dispositivo 8. Recurso desprovido.

(TJES; ApCrim 0000124-72.2024.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Data 01/04/2026)
(grifei)

______________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO. ARTIGO 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE PEDIDO LÍQUIDO E CERTO NA DENÚNCIA E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 5.
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos requer pedido expresso, indicação de valor e prova suficiente, possibilitando ao réu o direito de defesa e produção de contraprova. O pedido genérico de reparação dos danos não atende ao comando legal. 6. A ausência de pedido líquido e de instrução probatória específica impedem a fixação de indenização mínima, sob pena de cerceamento de defesa.
Isso quer dizer que o acórdão recorrido está em linha com a jurisprudência dessa Corte de Justiça e que não houve violação ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal. 7. Ressalto que essa compreensão não causa prejuízo à vítima, porque um dos efeitos extrapenais da sentença condenatória é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, como prevê o art. 91, I, do Código Penal. A considerar que a sentença penal condenatória constitui título executivo judicial, mercê do art. 515, VI, do Código de Processo Civil, basta que a vítima promova a liquidação e execução da sentença penal no juízo cível para obter sua justa indenização. Assim, os dois interesses em colisão são harmonizados. O direito da vítima de ser integralmente reparada pelos danos causados pelo crime e o direito do acusado ao devido processo legal. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso Especial desprovido.

(STJ; REsp 2.091.527; Proc. 2023/0290420-1; PI; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025)
(grifei)

Desse modo, ante a ausência de especificação do valor pretendido na inicial acusatória, impõe-se a reforma da r. sentença neste ponto, para excluir a condenação do recorrente ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, resguardado, evidentemente, o direito da vítima de buscar a respectiva reparação na via cível adequada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
reformando a r. sentença, tão somente para excluir a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo-se, no mais, seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.